Tribunal: TJDFT
Processo: 0708678-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e fixou honorários advocatícios, em execução promovida mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante acerca dos fundamentos fáticos e jurídicos relacionados à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, especialmente diante do suposto acolhimento parcial da impugnação apresentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão proferida pelo colegiado.
4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, inclusive reconhecendo o excesso de execução e a fixação de honorários em favor da executada, com base na resistência processual verificada.
5. O fundamento da condenação em honorários está lastreado na apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença e na jurisprudência consolidada do STJ e TJDFT, que admitem a verba sucumbencial mesmo na ausência de impugnação, desde que o pagamento ocorra via RPV.
6. O inconformismo da embargante decorre da discordância quanto ao desfecho do julgamento e não revela omissão, obscuridade ou contradição, não havendo fundamento que justifique a modificação do julgado por via de embargos declaratórios.
7. A ausência de enfrentamento expresso a todos os argumentos da parte não configura omissão, desde que a decisão se fundamente de modo suficiente para a resolução da controvérsia, como ocorreu no caso.
8. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar baseados nos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A resistência da Fazenda Pública no cumprimento de sentença, ainda que parcialmente acolhida, autoriza a fixação de honorários advocatícios quando verificada impugnação expressa e pagamento via RPV.
3. A ausência de menção expressa a todos os argumentos da parte não caracteriza omissão, desde que a decisão se fundamente de modo suficiente para a solução da controvérsia.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 1o, 7o e 11; 98, § 3o; 489, § 1o, IV; 1.022; 1.025; CF/1988, art. 100, § 3o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-D; Lei Distrital no 6.618/2020.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.190; STJ, AgInt no REsp 2.051.999/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no REsp 2.029.057/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.03.2023; TJDFT, Acórdão 1839235, 0749113-07.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 26.03.2024; TJDFT, Acórdão 1713469, 0721914-44.2022.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023; TJDFT, Acórdão 1957245, 0729502-34.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 22.01.2025.